Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO QUE CONCEDEU REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DADAS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO PROVIDO.
- É lícito ao juiz, após a propositura da ação educativa, conceder remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo.
- O art. 126 do ECA é claro ao afirmar que as condições pessoais do adolescente devem ser sopesadas antes da concessão da remissão.
- No caso dos autos, pontuo que o adolescente possui outras quatro passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos análogos aos crimes de posse de drogas, tráfico de entorpecentes, roubo e receptação, o que, a priori, evidencia a necessidade de retomada do procedimento para apuração de sua responsabilidade no suposto ilícito aqui cometido.
- Agravo de instrumento conhecido e provido.